Tribunal: TJSP
Processo: 1001674-55.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE, COM ASSISTÊNCIA ROBÓTICA. Insurgência contra sentença de improcedência. Recusa na cobertura, por ausência de obrigatoriedade e por não constar do rol da ANS. Ilegalidade. Recomendação prescrita, após consenso entre equipes médicas multidisciplinares, a revelar ser a melhor técnica para a complexidade do

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE, COM ASSISTÊNCIA ROBÓTICA. Insurgência contra sentença de improcedência. Recusa na cobertura, por ausência de obrigatoriedade e por não constar do rol da ANS. Ilegalidade. Recomendação prescrita, após consenso entre equipes médicas multidisciplinares, a revelar ser a melhor técnica para a complexidade do caso. Precedentes desta Corte e do C. STJ. Súmula no 102 do E. TJSP. Danos morais não configurados, na hipótese. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.